Tribunal: TJMT
Processo: 1000989-07.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000989-07.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA]

Parte(s):

[EDMILSON RODRIGUES - CPF: 978.546.700-72 (APELADO), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES - CPF: 773.974.011-04 (APELANTE), SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES - CPF: 773.974.011-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO - RELAÇÃO ENTRE ADVOGADO E CLIENTE - RETENÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONFIANÇA – RUPTURA - DANO MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PEDIDO CONTRAPOSTO – IMPERTINÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Não há que se falar em nulidade da sentença por indeferimento da produção de prova por cerceamento de defesa. É sabido que o juízo é o destinatário das provas, cabendo a ele, com base no princípio do livre convencimento, indeferir as desnecessárias e determinar, até de ofício, aquelas que julgue conveniente para solucionar a demanda, sendo certo que o indeferimento de prova que se entende desnecessária, de forma alguma, implica cerceamento de defesa. Bem por isso, não há que se falar em nulidade da sentença.

II - Não cabe pedido contraposto em contestação, se a ação tramita sob o rito ordinário e não possui natureza dúplice, como é o caso dos presentes autos.

III - A ausência do repasse pelo advogado de quantia fruto de êxito em lide demonstra flagrante descumprimento dos deveres legais e contratuais, malferindo a estabilidade emocional e causando indignação pela ruptura da confiança depositada no profissional contratado para patrocinar os interesses do indivíduo, o que motiva o arbitramento de indenização de cunho moral.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES em face de sentença proferida na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”, nos autos no 1000989-07.2017.8.11.0003, onde litiga com EDMILSON RODRIGUES; e tem trâmite perante a 3a Vara Cível da comarca de Rondonópolis – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 50531584 o magistrado de piso julgou procedente o pleito inicial; condenou a requerida, ora apelante, ao pagamento de indenização a título de danos morais, em favor do autor/apelado, em verba que fixou em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Nos termos da Súmula n° 362 do eg. STJ, a contagem da correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento. Por se tratar de ilícito contratual, o cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida. Condeno a requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono da autora, em verba que fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Em apertada síntese, alega o apelante em seu recurso aviado sob ID. Num. 50531590 Cerceamento de defesa por ausência de audiência de instrução; ausência de demonstração de responsabilidade civil, que a Apelante apresentou um pedido contraposto no tópico 2 da contestação, referente as afrontas e calúnias sofridas na peça inicial por parte do Apelado e seu procurador que não foi apreciado; minoração da indenização arbitrada

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

Sustenta a parte apelante que foi cerceada de seu direito de defesa quando não foi oportunizado produzir provas de seus alegados.

Razão não lhe assiste.

O juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

A jurisprudência não destoa:

“PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 444634 SP 2013/0400212-9 (STJ) - Data de publicação: 04/02/2014).

Na mesma toada, em homenagem ao princípio e consequente aplicação da parêmia latina "iudex este peritus peritorum" (o juiz é o perito dos peritos), é prerrogativa do magistrado analisar as provas juntadas aos autos pericia-las, e, neste sentido, a parte recorrente em seus mister probatório, anexou em sua exordial fotos dos resultados estéticos ensejadores da presente demanda, que é materialidade suficiente para, querendo, não estender a instrução processual, o que conforme o magistrado de piso, entendeu escorreitamente não ser necessário.

Neste aspecto:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANO MORAL E ESTÉTICO. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. MAMOPLASTIA REDUTORA E LIPOASPIRAÇÃO. ERRO MÉDICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO RETIDO CONHECIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO QUE NÃO IMPLICA CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA AO DESLINDE DA CAUSA. OBRIGAÇÃO DE MEIO, IN CASU, EM RELAÇÃO À CIRURGIA DE MAMOPLASTIA E DE RESULTADO EM RELAÇÃO À CIRURGIA DE LIPOASPIRAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL MÉDICO. LAUDO PERICIAL QUE NÃO APONTA QUALQUER IMPERÍCIA DO PROFISSIONAL. CULPA NÃO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR DESCABIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMPATÍVEIS COM OS DITAMES LEGAIS. PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. ÔNUS DO AUTOR, CONFORME INTELIGÊNCIA DO ART. 33 DO CPC . CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA QUE NÃO POSSUI EFEITO RETROATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 9a C.Cível - AC - 1359916-1 - Cascavel - Rel.: Luiz Osorio Moraes Panza - Unânime - - J. 28.05.2015)” (TJ-PR - Apelação APL 13599161 PR 1359916-1 (Acórdão) (TJ-PR) - Data de publicação: 15/06/2015)”

Não há que se falar em nulidade da sentença por indeferimento da produção de prova por cerceamento de defesa. É sabido que o juízo é o destinatário das provas, cabendo a ele, com base no princípio do livre convencimento, indeferir as desnecessárias e determinar, até de ofício, aquelas que julgue conveniente para solucionar a demanda, sendo certo que o indeferimento de prova que se entende desnecessária, de forma alguma, implica cerceamento de defesa. Bem por isso, não há que se falar em nulidade da sentença, razão pela qual rejeito a preliminar.

DO MÉRITO.

Em sua tese recursal, a parte apelante irresigna-se com a sentença de procedência, aduzindo ausência de responsabilidade civil e omissão quanto ao pedido contraposto.

Pois bem.

Não cabe pedido contraposto em contestação, se a ação tramita sob o rito ordinário e não possui natureza dúplice, como é o caso dos presentes autos:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PEDIDO CONTRAPOSTO - RITO ORDINÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - DANOS MORAIS - DUPLICATA MERCANTIL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE DEU CAUSA AO TÍTULO - CONTRATAÇÃO REALIZADA POR OUTRA PESSOA JURÍDICA - PROTESTO COM IDENTIFICAÇÃO DO CNPJ DA AUTORA- IRREGULARIDADE - DANO MORAL - PESSOA JURÍDICA - QUANTUM - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. Não cabe pedido contraposto em contestação, se a ação tramita sob o rito ordinário e não possui natureza dúplice, como é o caso dos presentes autos. Deve ser julgado procedente o pedido de indenização por danos morais sofrido por pessoa jurídica, decorrente do protesto indevido de duplicata emitida em razão da prestação de serviço que não contratou. O credor ou contratado, ao celebrar a contratação, deve observar o dever de cautela quanto à correta identificação do contratante, inclusive com a exigência de documentos, de molde a evitar o uso incorreto de dados. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com prudente arbítrio, em observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e atento às circunstâncias do caso concreto. (TJ-MG - Apelação Cível AC 10570070142734001 MG (TJ-MG) - Data de publicação: 16/03/2018)

Verifica-se sob ID. 50531563 “ALVARÁ DE LEVANTAMENTO JUDICIAL” no importe de R$ 6.766,94 (seis mil setecentos e sessenta e seis reais e noventa e quatro centavos), datado de 14 de fevereiro de 2014 onde a parte Apelante figurava como patrona da parte apelada.

Ato contínuo, verifico sob ID. 50531563 comprovante de deposito do referido valor, entretanto, somente em 14/06/2016, ou seja, mais de dois anos após o recebimento, o que somente ocorreu após a representação da apelante perante a OAB (ID. 50531562).

Logo, a conduta da parte apelante em seu mister profissional configura violação do princípio da boa-fé objetiva, norteador das relações negociais, devendo ser salientada, ainda, a ilicitude na retenção dos valores pertencentes à parte apelada, à luz do disposto no art. 422 do Código Civil.

No que se refere a ocorrência de dano moral, a indevida apropriação do apelante, mandatário do apelado, ensejou por óbvio uma sensação negativa em relação àquele em que depositou a sua confiança.

A parte apelante não se esquivou da ilegalidade noticiada motivo pelo qual vislumbro que de fato reteve indevidamente os valores pertencentes à parte apelada, destarte, emerge o dever de indenizar da ré, pelos danos de ordem moral ocorridos, visto que atentou contra a dignidade da parte, configurando-se lesão a direitos da personalidade, como a sua integridade psíquica.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

No que tange ao quantum indenizatório, a reparação deve ser suficiente a mitigar o sofrimento do ofendido, atendendo o caráter pedagógico e preventivo da medida, observando assim os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não ensejar a perspectiva de lucro fácil e generoso, enfim, o locupletamento indevido, critérios devidamente obedecidos na sentença, razão pela qual não merece minoração o quantum indenizatório.

A função constitucional da segunda instância é de revisão e não de criação, de tal modo que se impõe a valorização do trabalho apresentado pelos magistrados de primeiro grau.

Ora, quando é de ser mantida a decisão “a quo”, por seus próprios fundamentos, qual a razão de dizer-se novamente, por outras palavras ou por expressões semelhantes, o mesmo que já foi anteriormente dito?

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal assim já se manifestou:

“Não viola o art. 93, IX, da CF o acórdão que adota os fundamentos da sentença de primeiro grau como razão de decidir.” (HC 98.814, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 23-6-2009, Segunda Turma, DJE de 4/9/2009)

Dessa maneira, não tendo a apelante demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua manutenção.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a r. sentença, por estes e por seus próprios fundamentos. Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais uma vez que foram fixados no percentual máximo em primeira instancia conforme o art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020